Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728417-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DENASA AGRAVADO: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Denasa contra decisão de ID 97846268, ratificada ao ID 99742426 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil C S P B, em que o d. Juízo a quo entendeu estarem incorretas as planilhas apresentadas pelo exequente ao ID 97760249, uma vez que a inicial foi recebida com a ressalva de exclusão das parcelas vincendas, nos termos do ID 29788211, tanto que o credor já propôs nova ação de execução referente aos outros meses vencidos e não pagos. Em suas razões recursais, afirma, em síntese, que executa despesas condominiais referentes a quatro unidades imobiliárias (unidades 101, 102, 103 e 104) pertencentes à agravada, localizadas no condomínio agravante. Alega restar claro que o valor devido é o contido no pedido executório, bem como no mandado de citação, ambos não impugnados pela parte adversa, além de constar no edital de leilão e em todo o feito, o qual transcorre pelo valor indicado no pedido, estando a questão coberta pela preclusão pro judicato. Acrescenta que as regras a que se submeteu o arrematante da unidade n 102 são aquelas em que implicariam a entrega do bem livre e desembaraçado, sendo que a manutenção da dívida, de natureza propter rem, acabaria por frustrar essa expectativa. Salienta que o valor alcançado com o leilão é suficiente para arcar com os débitos da unidade. Desse modo, defende a possibilidade de o valor arrecadado no leilão ser utilizado para saldar os débitos executados, seja em razão da sub-rogação determinada pelo edital e pela lei, seja porque já há outro processo executivo, em curso no mesmo Juízo, com pedido deferido para constrição dos valores sobejantes. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os valores fiquem retidos até decisão final e, no mérito, pede a reforma da decisão nos termos expostos. Preparo aos ID’s 28739101 e 28739100. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito, a ensejar a antecipação da tutela recursal. Na origem, o agravante ingressou com ação de execução de despesas condominiais das unidades 101, 102, 103 e 104 vencidas e não pagas, em desfavor da Confederação agravada, referentes aos meses de abril de 2018 a dezembro de 2018, totalizando, de acordo com a petição inicial ao ID 27489917, R$13.681,78. Observa-se, ainda, que o agravante pugnou pela inclusão das parcelas vincendas, na forma do artigo 323 do Código de Processo Civil. Ao ID 27529129, o d. Juízo a quo determinou a emenda à inicial, “no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para decotar o pedido de inclusão de parcelas vincendas, porquanto não se aplica à ação de execução o art. 323 do NCPC.” Ato contínuo, o Condomínio credor peticionou ao ID 29763887, oportunidade em que requereu a reconsideração da decisão a fim de possibilitar a inclusão dos valores vincendos no curso da demanda ou, subsidiariamente, o recebimento da “petição como EMENDA À INICIAL, para decotar do pedido as parcelas vincendas.” Diante disso, o magistrado proferiu a seguinte decisão: Recebo a emenda à inicial de ID29763887 para decotar do pedido a execução das parcelas vincendas. Trata-se de execução de taxas de condomínio. Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): (...) (ID 29788211 – grifos no original) Traçadas tais premissas, vislumbra-se, em cognição superficial, que a matéria se mostra preclusa. Isso porque, como se denota, inexiste qualquer insurgência recursal do agravante quanto à determinação de emenda à inicial com a exclusão das parcelas vincendas. Outrossim, o próprio agravante formulou pleito subsidiário para que tais débitos fossem decotados, tendo a inicial sido recebida com a limitação do objeto da execução aos débitos vencidos e não pagos, compreendidos entre abril e dezembro de 2018. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação ofertada pela executada, para determinar que a exequente observe em seus cálculos que é credora de 40% dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$50.000,00, ou seja, de R$20.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios contados do trânsito em julgado. Arbitrou, ainda, honorários no cumprimento de sentença em favor da impugnante em 10% sobre o valor do excesso, que entende ser o proveito econômico. 1.1. A agravante afirma que houve evidente erro material no dispositivo do acórdão exequendo, onde constou que lhe caberiam 40% dos honorários arbitrados. Alega que, de acordo com a fundamentação do voto condutor, o relator tinha como intenção atribuir-lhe o direito de receber honorários na proporção de 60%, pertencendo os 40% restantes ao patrono da agravada. 2. No caso, a agravante propôs o cumprimento de sentença de origem meses após proferida, no cumprimento de sentença movido pelo patrono da agravada (0021280-33/2015), decisão em que já discutida a questão referente à distribuição dos ônus de sucumbência e contra a qual não apresentou qualquer recurso. 2.1. Na ocasião, restou estabelecido que o dispositivo do acórdão exequendo, embora estivesse em contradição com os seus fundamentos, deveria prevalecer ante a força da coisa julgada. 3. Ou seja, a agravante tinha conhecimento da aludida decisão e, mesmo assim, manteve-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. 3.1. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. 4. Precedente: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017). 5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1320609, 07473178320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, ainda que não impugnados pela parte adversa, ante o transcurso, in albis, do prazo para oposição de embargos à execução, como certificado ao ID 34209307, certo é que a questão já foi resolvida pela decisão de ID 29788211. Oportuno realçar que o atendimento à determinação de emenda à inicial para o decote das parcelas vincendas não se mostra compatível com a pretensão deduzida no feito de origem, de inclusão de tais parcelas na planilha do valor atualizado do débito, constante do ID 97760249. Ademais, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, já existe outro processo executivo em curso referente aos outros meses, decotados nesta ação. Por fim, cumpre pontuar que a arrematação do imóvel por terceiro não configura argumento hábil a possibilitar a ampliação do objeto da lide, o qual já se encontra delimitado por decisão transitada em julgado. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora